Tribunal: TJES
Processo: 5013119-42.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013119-42.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CP COMERCIAL S/A

APELADO: EGRAN COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CP COMERCIAL S.A. contra sentença proferida na ação monitória ajuizada contra EGRAN COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI, em que o juízo de origem constituiu título executivo judicial no valor de R$ 30.656,53, com correção monetária pelo INPC até a data da citação e, a partir de então, incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. A parte autora pleiteia a incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros) desde o vencimento das faturas representadas pelas notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da apelação interposta contra decisão que, embora de natureza interlocutória, foi formalmente qualificada como sentença; (ii) estabelecer o termo inicial dos encargos moratórios incidentes sobre dívida líquida e com vencimento certo em ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ afirma que, em regra, o ato que converte o mandado monitório em executivo, ante a ausência de embargos, não tem conteúdo decisório, podendo ser, excepcionalmente, impugnado por agravo de instrumento, quando houver pronunciamento que fixa valores ou define encargos (REsp 2.011.406/PB).

É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a parte é induzida a erro pelo magistrado, inexistindo má-fé ou erro grosseiro, sobretudo se a decisão é qualificada como sentença e contém resolução de mérito (AgInt no AREsp 1.515.577/PR; AgInt no REsp 2.001.357/PR).

A dívida discutida consiste em obrigação líquida, positiva e com vencimento certo, oriunda de notas fiscais e respectivas faturas, o que impõe a incidência da correção monetária desde o vencimento, conforme art. 389 do Código Civil, com o objetivo de preservar o valor real da obrigação.

Os juros de mora devem incidir desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, por se tratar de mora ex re em dívida certa e com termo.

O STJ possui entendimento consolidado de que, em ações monitórias, os encargos moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, se positiva, líquida e com vencimento certo (AgInt nos EDcl no AREsp 2.366.728/MS; AgInt no AREsp 2.170.689/GO).

Sendo a taxa SELIC índice que incorpora juros de mora e correção monetária, deve ser aplicada de forma exclusiva desde o vencimento de cada fatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Admite-se a fungibilidade recursal quando o magistrado qualifica equivocadamente como sentença decisão com conteúdo interlocutório, induzindo a parte a erro, desde que ausente má-fé ou erro grosseiro.

Em ação monitória que versa sobre dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação.

A taxa SELIC, por aglutinar juros moratórios e correção monetária, deve ser aplicada de forma exclusiva desde o vencimento da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 397; CPC/2015, arts. 701, § 2º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.011.406/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.515.577/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.366.728/MS, rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.170.689/GO, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CP COMERCIAL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação monitória
ajuizada contra
EGRAN COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
, constitui, em seu favor, título executivo judicial no valor de R$ 30.656,53 (trinta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização até a citação e, a partir de então, acrescida de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 11984057), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação, e não da citação, nos termos do art. 397 do Código Civil, tendo em vista tratar-se de obrigação líquida, positiva e com termo certo para cumprimento; (ii) a correção monetária também deve incidir desde o inadimplemento, conforme preconiza a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, dado que o prejuízo se consumou no momento em que a obrigação não foi adimplida.

Pois bem.

De início, no que diz respeito ao conhecimento do recurso, reputo relevante salientar que, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, via de regra, “
o ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório. Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade
” (AgInt no AREsp n. 1.614.229/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Entretanto, “
não obstante, pode ocorrer que, no mesmo ato judicial, o juiz não se limite a converter o mandado monitório em executivo, com a respectiva intimação do executado,
apreciando outras questões, ainda que indevidamente
”, não se limitando o juiz, “
a proferir o despacho de conversão,
emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória
, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis [...]
”, além de fixar honorários advocatícios (REsp n. 2.011.406/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023),
o que desafiaria, em tese, a interposição do recurso de agravo de instrumento
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ COM NATUREZA DECISÓRIA NO MESMO ATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL PELO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação monitória, ajuizada em 27/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 5/7/2022.
2. O propósito recursal é decidir se é cabível agravo de instrumento por parte do autor da ação monitória contra o pronunciamento do juiz que, após o decurso do prazo legal sem pagamento e oposição de embargos pelo réu, determina a conversão do mandado monitório em executivo e, no mesmo ato, delimita o valor devido e os encargos aplicáveis, em desfavor do autor.
3. No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2º, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz. Precedentes.
4. O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
5. Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo.
6. Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos arts. 701, § 2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
7. Hipótese em que (I) o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão, emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis, e determinar a isenção de custas e honorários - segundo o recorrente, de forma indevida e contrária ao próprio instrumento de crédito; (II) o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor recorrente, sob o argumento de que seria cabível apelação.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento do agravo de instrumento, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.
(REsp n. 2.011.406/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No caso, contudo, em que pese não se desconhecer ser cabível o agravo de instrumento contra a decisão que, para além de converter o mandado monitório em executivo, estabelece o valor devido à apelante, acrescido de correção monetária e juros, além de arbitrar honorários advocatícios, entendo que, excepcionalmente,
deve ser conhecido o recurso de apelação como se agravo de instrumento fosse
, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Isso porque a roupagem atribuída ao ato recorrido não se limita à denominação de sentença, visto que, além de converter o mandado monitório em executivo,
decreta a revelia
do réu da monitória,
julga procedente o pedido
formulado na inicial, com registro de resolução do mérito do processo,
condena a apelada
ao pagamento de R$ 30.656,53 e
fixa termo inicial de correção monetária e juros
, além de
fixar honorários advocatícios
.

Além disso, determinou a intimação das partes, “
com a advertência de que, na forma do art. 513, § 1º, do CPC,
o cumprimento desta sentença
depende de requerimento da parte interessada
”.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade
” (AgInt no AREsp n. 1.515.577/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

A propósito, no mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE PEÇAS PROCESSUAIS. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO QUE RESOLVE O MÉRITO. NATUREZA. SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A análise de peças do próprio processo - decisão judicial, petições, certidões e manifestação do Ministério Público - não qualifica reexame de prova, não incidindo a súmula n. 7/STJ.

Precedentes do STJ.

2. Conforme previsão do art. 740 do CPC/1973 (art. 920, III, do CPC/2015), a decisão que resolve o mérito dos embargos do devedor tem a natureza de sentença, e como tal deve ser impugnada por meio de apelação (CPC/1973, art. 513; CPC/2015, art. 1.009).

3. Segundo a jurisprudência do STJ, "é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal" (EDcl no AgInt no AREsp 1593214/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020).

3.1. No caso sob exame, certidões lançadas nos autos qualificaram o ato decisório como sentença.
No mesmo sentido manifestou-se o membro do Ministério Público e, por mais de uma vez, o advogado da parte agravante. Até mesmo o juiz prolator da decisão recebeu a apelação no primeiro momento, reconsiderando após a oposição de embargos declaratórios nos quais se indicou precedente que tratava de hipótese distinta dos autos (exclusão de litisconsorte). O Tribunal local, por sua vez, afirmou que "o caso dos autos é demais peculiar", ponderando que o ato processual "não se pode precisar ser sentença ou decisão interlocutória".

3.2. Em tais circunstâncias, ainda que se tratasse de decisão interlocutória, seria forçoso reconhecer o direito da parte à aplicação do princípio da fungibilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.080.416/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. MAGISTRADO QUE INDUZIU O RECORRENTE EM ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.001.357/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEDUZIDO INCIDENTALMENTE À AÇÃO PRINCIPAL. FUNGIBLIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE.

1. Pedido de exibição de documentos ajuizado de forma incidental à demanda principal, resolvido pelo juízo singular com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC/1973, por ato processual intitulado de sentença, inclusive com condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. Ausência de erro grosseiro cometido pela parte recorrente, ao interpor recurso de apelação em face desta decisão, ao invés de agravo de instrumento.

3. Indução a erro pelo juízo singular que afasta a má-fé e impossibilita a qualificação de equívoco grosseiro do recorrente, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas e à vedação de decisão surpresa. Precedentes.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE INDUZIDA A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO QUE EXTINGUE PARCIALMENTE O PROCESSO E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. APELAÇÃO A SER RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal" (EDcl no AgInt no AREsp 1593214/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020)

2. No caso, o magistrado de piso proferiu decisão intitulada "sentença", fazendo referência até mesmo ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional. Por isso, é cabível admitir o recurso de apelação como agravo de instrumento.

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.196/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, por aplicação do princípio da fungibilidade, ultrapassada a questão relativa ao conhecimento do recurso interposto, depreende-se que a pretensão recursal visa, tão somente, a
modificação dos termos iniciais de incidência de correção monetária e juros sobre o crédito
, afirmando a apelante que ambos devem incidir
a partir do vencimento da obrigação
.

Com efeito, a pretensão deduzida na inicial da ação monitória consiste no recebimento dos valores representados nas notas fiscais acostadas ao id. 11984038, descontados os pagamentos parciais efetuados, de modo que o crédito perseguido corresponde à dívida líquida com termo certo.

Deste modo, considerando que a correção monetária tem por escopo preservar o valor real da moeda, resguardando seu poder aquisitivo frente à desvalorização imposta pelo processo inflacionário, ela deve incidir a partir do vencimento da dívida, a teor do que prevê o art. 389 do Código Civil, como mecanismo de recomposição do montante originalmente pactuado, refletindo os efeitos econômicos do tempo e impedindo o enriquecimento indevido do devedor em razão da mora.

Quanto aos juros de mora, o art. 397 do Código Civil estabelece que “
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”, de modo que, havendo termo para o pagamento das parcelas estabelecidas nas notas fiscais, a teor do que disciplina o art. 389 do mesmo diploma, é
a partir do vencimento de cada uma delas
que devem incidir o encargo moratório.

Em hipóteses como a presente, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que “
os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente proferida, porquanto analisando o agravo em recurso especial percebe-se que foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.

2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada omissão e negativa de prestação jurisdicional.

3. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela comprovação do fato constitutivo do direito do autor, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

4.1. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, no sentido de desqualificar a mora ex re como sendo in persona, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 657/659, e-STJ. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que o devedor solidário responde pela totalidade da dívida, podendo o credor escolher contra quem pretende litigar. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem que concluiu pela presença das provas a amparar a monitória, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte , ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.170.689/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Em arremate, consigno, por ser necessário, que, aglutinando correção monetária e juros de mora, deverá incidir, a partir do vencimento de cada uma das parcelas, unicamente, a taxa SELIC.

Posto isso, valendo-me da aplicação da fungibilidade recursal,
conheço
como
agravo de instrumento
o recurso de apelação interposto por
CP COMERCIAL S.A.
, e a ele
dou provimento
, para o fim de reformar a sentença recorrida e determinar que a taxa SELIC incida, de forma exclusiva, a partir do vencimento de cada uma das parcelas vencidas e não pagas representadas nas notas fiscais de id. 11984038.

Sem honorários recursais.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)